Tribunal: TJSP
Processo: 2296515-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Juntada de procuração com firma reconhecida. Recurso deserto. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.